Tribunal: STF
Processo: ARE 1561728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Sabrina Zitzke Medina em face do despacho pelo qual foi determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    Eis o teor do ato agravado (eDOC 44):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018). 



     



    Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que, ao apreciar casos análogos, a Presidência desta Corte teria reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso, com base nos Temas 1324 e 1218, razão pela qual requer seja “revista a decisão proferida no julgamento do presente recurso para que seja reconhecida a Repercussão Geral, a exemplo do ocorrido em casos análogos” e, ao final, reconhecida a “necessidade de sobrestamento do recurso até que haja decisão definitiva do Tema 1234, ainda pendente de julgamento” (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    De início, importa esclarecer que esta Corte possui entendimento de há muito sedimentado no sentido de não cabimento do agravo do art. 1.042 do CPC em face da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do tema de repercussão geral. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem por ocasião do juízo de admissibilidade. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica a sistemática de repercussão geral (AI-QO 760.358). 4. Agravo regimental a que se nega provimento “ (ARE n. 911.997-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem“ (ARE n. 917.815-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 



    Na espécie, ao proceder-se à análise do recurso extraordinário com agravo, constatou-se que, em que pese o Juízo e origem, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, tenha negado seguimento ao recurso extraordinário e não o admitido quanto às questões remanescentes, por se tratar de matéria infraconstitucional, quadro a atrair a incidência do óbice da Sumula 280 do STF e por não ser cabível com esteio na alínea “c” do inciso III do permissivo constitucional, a matéria veiculada no recurso foi inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    Logo, como assentando no ato ora impugnado, a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal revela-se desprovida de fundamentação jurídica, dada a inadmissibilidade do referido recurso, ante a sujeição do processo à sistemática da repercussão geral.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho que determina a devolução do processo ao Tribunal de origem a fim de que seja submetido à sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento com conteúdo decisório, é ato jurisdicional irrecorrível, não desafiando a interposição de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.317.548-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.09.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 2. Não conhecimento do agravo regimental.” (ARE 1.344.83-AgR, Rel.Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18.03.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. (RE 1.005.597-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 14.08.2017)



    Sendo assim, o presente agravo regimental não merece ser conhecido, porque incabível.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo regimental e determino sejam devolvidos os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente